Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE PARA PAGAMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. TEMA 792 DO STF. APLICÁVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo e manteve a decisão agravada que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela agravante, tendo esclarecido que a não se aplica ao caso a Lei Distrital no 6.618/2020 que prevê que o teto das Requisições de Pagamento é de 20 salários-mínimos. Com isto, manteve as RPV limitadas ao teto de 10 salários-mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005.
2. O aresto foi claro ao expor que a Lei Distrital no 6.618/2020 foi considerada inconstitucional por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, julgadas em conjunto. 2.1. A fundamentação utilizada pelo relator das referidas ADI’s foi no sentido de que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela noma impugnada implica em alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 2.2. Jurisprudência: “(...) 2. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. (...)” (07064828220228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/6/2022) 2.3. Por fim, cumpre mencionar que, sendo a Lei Distrital no 6.618/2020 declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste TJDFT na ADI no 2015.00.2.014329-8 por vício de iniciativa, é certo que, conforme recente entendimento do Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 792 (RE no 729.107/DF) com repercussão geral reconhecida, a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2.4. Assim, tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso, porquanto a Lei Distrital supramencionada não pode ser aplicada à situação jurídica constituída em data que a anteceda.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 3.1. Ademais, é cediço que o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 3.2. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Deve-se frisar, por fim, que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal ‘a quo’” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).
5. Embargos de declaração rejeitados.